Tribunal: STF
Processo: RE 1416438
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de cuja ementa destaco:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS IMPORTAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. VINCULAÇÃO ATIVIDADES ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO. ELISÃO. ÔNUS DO FISCO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir imposto sobre: patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei. Inteligência do Art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal.



    2. ‘É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem fins lucrativos.’(AI 776205 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, DJe-214 DIVULG 09-11-2011 PUBLIC 10-11-2011 EMENT VOL-02623-03 PP-00486).



    3. O ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais prevista no §4º, do Art. 150 da Constituição Federal é do Fisco, uma vez que como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. Nesse sentido: RE 470520, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013.



    4. A norma constitucional estabelece a imunidade tributária sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos atendidos os requisitos da lei (Art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal), que, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, estão previstos no Art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional (RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017).



    5. A afirmação de que o Partido Político cumpre as exigências do Art. 14 do Código Tributário Nacional, desacompanhada da juntada aos autos de demonstração contábil, apresentação de seus livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a exatidão da escrituração de suas receitas e despesas, não comprova o pleno atendimento aos requisitos legais, o que inviabiliza, no caso, o reconhecimento da imunidade tributária constitucional.



    6. Recurso de apelação conhecido e provido.” (documento eletrônico 13).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos.



    O presente recurso perdeu o objeto. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo ora recorrente (Resp 1981924-DF – doc. eletrônico 33), nestes termos:



    “[...]



    Recurso Especial admitido (fls. 441/443e).



    A irresignação merece prosperar.



    Ao negar o direito à imunidade tributária, o Tribunal de origem asseverou o seguinte:



    ‘(...) a afirmação de que o Partido Político cumpre as exigências do Art. 14 do Código Tributário Nacional, desacompanhada da juntada aos autos de demonstração contábil, apresentação de seus livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a exatidão da escrituração de suas receitas e despesas, não comprova o pleno atendimento aos requisitos legais, o que inviabiliza, no caso, o reconhecimento da imunidade tributária constitucional.’ (fl. 291e).



    Ocorre que esse entendimento está em desacordo com a orientação deste STJ, no sentido de que, uma vez demonstrada a condição de associação imune, cabe ao órgão fazendário, eventualmente, provar a existência de causa impeditiva, extintiva ou modificativa ao gozo daquela imunidade.



    Senão, vejamos:



    ‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ENSINO. FUNDAMENTO DE CUNHO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 14 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERTIFICAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.



    1. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade tributária demandaria, necessariamente, revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ.



    2. O acórdão recorrido baseou-se em fundamento de índole constitucional (art. 150, VI, alínea 'c', da CF/88), o que impede o conhecimento do recurso, nesta seara especial, sob pena de usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    3. A jurisprudência do STJ entende que cabe ao município apresentar prova impeditiva, modificativa ou extintiva ao gozo da imunidade constitucional assegurada às entidades de assistência social, cabendo àquele demonstrar que os imóveis pertencentes a essas entidades estão desvinculados da destinação institucional, o que não se verifica no caso.



    4. Os dispositivos de lei tidos por violados não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. A ausência de enfrentamento pela Corte 'a quo' da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 282 e 356/STF.



    5. Agravo Interno da município não provido.’ (STJ, AgInt no AREsp 1.860.030/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região ), PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/09/2021).



    ‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. ART. 333, II, DO CPC/1973. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL.



    1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo legal, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.



    2. O STJ entende que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por não exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória.



    3. Sendo a recorrida entidade assistencial, de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea 'c', da CF/1988, há presunção relativa de que seu patrimônio é revertido para as suas finalidades essenciais.



    Assim é que caberia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar prova de que o terreno em comento estaria desvinculado da destinação institucional.



    3. Recurso Especial não provido.’ (STJ, REsp 1.698.305/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).



    Tendo em vista que é pacífica, em princípio, a condição jurídica de associação imune, da ora recorrente, e que a causa, conforme se observa do acórdão recorrido, foi resolvida com base na mera ausência de prova, nos autos, do efetivo preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN - e não com base na efetiva existência de prova no sentido da falta de preenchimento desses requisitos -, é de dar-se provimento ao recurso, na linha da jurisprudência colacionada, de modo a garantir, no caso, por presunção, o direito à imunidade tributária.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial, para julgar procedente o pedido inicial.



    Verbas de sucumbência restabelecidas, nos termos em que fixadas na sentença.” (documento eletrônico 33).



    Essa decisão transitou em julgado em 15/12/2022 (documento eletrônico 67).



    Verifica-se, desse modo, que este recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator